Tribunal: TJSP
Processo: 2069074-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ção – precedente do STJ - error in procedendo – anulação de decisão que é medida de rigor - recurso não conhecido, com determinação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2069074-15.2020.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Bancários

Relator(a):

Achile Alesina

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – justiça gratuita – pessoa física indeferimento em 1o Grau – impossibilidade – não cumprimento do art. 99, § 2o, do CPC – documentos juntados que não são suficientes para demonstrar a situação e necessidade – necessidade de complementação – precedente do STJ - error in procedendo – anulação de decisão que é medida de rigor - recurso não conhecido, com

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – justiça gratuita – pessoa física indeferimento em 1o Grau – impossibilidade – não cumprimento do art. 99, § 2o, do CPC – documentos juntados que não são suficientes para demonstrar a situação e necessidade – necessidade de complementação – precedente do STJ - error in procedendo – anulação de decisão que é medida de rigor - recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2069074-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante ROSANGELA
APARECIDA DA SILVA, é agravado CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069074-15.2020.8.26.0000 -Voto no 17428 - abo
2
VOTO No: 17428
COMARCA: Limeira - 1a Vara Cível
AGTE. : Rosangela Aparecida da Silva
AGDO. : Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
AGRAVO DE INSTRUMENTO justiça gratuita pessoa
física indeferimento em 1o Grau
impossibilidade
não
cumprimento do art. 99, § 2o, do CPC documentos juntados
que não são suficientes para demonstrar a situação e
necessidade necessidade de complementação precedente do
STJ - error in procedendo anulação de decisão que é medida
de rigor - recurso não conhecido, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069074-15.2020.8.26.0000 -Voto no 17428 - abo
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 24, proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Marcelo Ielo Amaro, que nos
autos da ação revisional ajuizada pela agravante, indeferiu a justiça gratuita à
mesma.
Busca agravante a reforma do decidido.
Autos remetidos diretamente a julgamento virtual, à míngua de
citação nos autos subjacentes.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional ajuizada pela agravante em face da
agravada, pretendendo em síntese a rediscussão de taxas de juros firmadas em
contrato de empréstimo. Requereu a concessão da justiça gratuita.
A r. decisão agravada indeferiu o benefício pretendido, nos
seguintes termos:
“Vistos.
Em determinadas ações, as circunstâncias do caso concreto exposto em
juízo já evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, não sendo necessária a aplicação do art. 99, § 2o, parte final
do CPC. Aqui, o(a) autor(a) tem profissão, renda mensal, contratou
advogado e os direitos envolvidos na disputa também indicam que ele(a)
não é pessoa hipossuficiente, podendo pagar as custas processuais. Os
documentos juntados ainda mostram a existência de patrimônio razoável,
tudo a afastar o benefício visado.
Assim, indefiro o pedido de gratuidade, bem como eventual diferimento
do recolhimento das custas ao final. Concedo 15 dias para a parte
demandante comprovar o recolhimento das custas, sob pena de extinção
do processo.
No mesmo prazo, regularize a parte requerente a sua representação
processual, comprovando possuir o subscritor da petição poderes para
representá-la em juízo.
Int.”
Insurge-se a agravante contra essa decisão.
Em suas razões alega em síntese que basta a mera declaração
de hipossuficiência financeira a fazer jus de tais benesses. E que o fato de ter
advogado particular não afasta tal presunção, a teor do art. 99, § 4o do CPC.
Pretende a reforma para a concessão das benesses pretendidas.
Pois bem.
De início destaca-se ser cabível o presente recurso nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069074-15.2020.8.26.0000 -Voto no 17428 - abo
4
artigo 1015, inciso V, do CPC.
O entendimento da norma legal deve ser realizado à luz do artigo
99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
Assim, o sistema jurídico mantém o controle judicial acerca da
concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o Juiz de Direito determinar
as providências necessárias no sentido de o agravante poder comprovar seu
direito.
Em 1a instância a agravante, que atua como professora em
escola pública estadual, apresentou o holerite do mês de janeiro de 2020,
percebendo o salário líquido de R$ 3.261,83 (fls. 15 dos autos principais).
De fato, os elementos existentes nos autos não são aptos a
comprovar a situação de hipossuficiência e o juiz de direito pode e deve exigir
que a parte comprove suas alegações, já que o serviço judiciário é custeado por
taxas, cuja natureza jurídica é tributária e, portanto, plenamente exigível de todos
que o utilizam, ressalvadas as exceções legais.
O §2o do artigo 99 do CPC, contém o verbo impositivo “dever” ao
juiz, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
Mesmo assim, verifica-se que o i. magistrado não cumpriu o art.
99, § 2o, do CPC, pois não concedeu à agravante a oportunidade de
complementar a documentação apresentada, para provar a hipossuficiência, o
que configura error in procedendo.
Este inclusive é o entendimento desta E. Corte:
“2005248-83.2018.8.26.0000
Relator(a): Costa Netto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/10/2018
Data de publicação: 24/10/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069074-15.2020.8.26.0000 -Voto no 17428 - abo
5
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento de plano do pedido de justiça gratuita - Impossibilidade -
Magistrado a quo deve conceder prazo para que a parte requerente
comprove a situação de hipossuficiência Decisão anulada, de ofício
Recurso não conhecido.”
Ora, não poderia o juiz de direito indeferir de plano o pedido, sem
conferir à agravante o direito legal de complementar sua prova.
O STJ já se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE.
INTIMAÇÃO
DO
REQUERENTE.
ART.
99,
§
2o,
DO
CPC/2015.
RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado indeferir,
de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura de prazo para
a comprovação da hipossuficiência, e, por consequência, determinar o
recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação.
3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do
CPC/2015).
4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve
determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2o,
do CPC/2015).
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será
conhecido em virtude da deserção.
6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da
interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de
justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de
deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015).
7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de
gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar a
incapacidade de arcar com os custos da apelação.
8. Recurso especial provido."(REsp. 1.787.491 - SP, Ministro Ricardo
Villas Boas Cueva, Terceira Turma, 09/04/2019).
Se isso não bastasse e com o devido respeito ao entendimento
do MM. Juiz de Direito, não é possível fundamentar o indeferimento no fato de a
demandante haver constituído advogado particular.
Isso porque o art. 99, § 4o do CPC é bastante claro:
“(...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede
a concessão de gratuidade da justiça. (...).”

Como visto, o fundamento utilizado na decisão é contrário à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069074-15.2020.8.26.0000 -Voto no 17428 - abo
6
expressa disposição da lei e, portanto, deve ser afastado.
Enfim, cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores e
até dos próprios magistrados, que exercem a fiscalização permanente das
unidades sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das
normas, inclusive no que tange à comprovação da veracidade das declarações
das partes, provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja deferida
a quem efetivamente necessite.
Assim, deve ser anulada a decisão, de ofício em razão do error in
procedendo, permitindo-se à agravante comprovar a hipossuficiência, com outros
documentos a serem determinados pelo i. magistrado que, após, poderá manter
ou se retratar de sua decisão, fundamentadamente.
Em caso de manutenção do indeferimento, as custas deste
recurso deverão ser recolhidas na origem, comprovando-se, o que a
serventia deverá certificar.
Ante
o exposto, NÃO SE CONHCE do recurso, com
determinação de anulação da decisão ora combatida, nos termos expostos.
ACHILE ALESINA
Relator